Tribunal: STF
Processo: RMS 38861
Classe: RMS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto por Ismael dos Reis Sena em face de decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça cujos fundamentos reproduzo (eDOC 57):



    “No caso dos autos, pretende a parte impetrante o pagamento de valores reconhecidos em Portaria anistiadora. É o que se confere dos seguintes trechos da petição inicial:



    3. Ora, o Impetrante,já declarado anistiado desde5de dezembro de 2.002,segundo a lei,teria sessenta dias de prazo para o recebimento integral da reparação econômica;contudo, decorridos 18anos,7meses e 11dias, até ao momento não recebeu o que de direito lhe assiste, relativamente à reparação econômica lato sensu. 



    Isto, porquanto a Subdiretoria da Aeronáutica, de modo arbitrário, seguindo orientação da Procuradoria Regional da União, de súbito suspendeu a prestação mensal, continuada e permanente devida ao Impetrante (doc.3), o qual, no caso permanecera indefeso,e a 9 de maio de 2.006, tivera a sua prestação mensal, continuada e permanente suspensa até a presente data (doc. 4, 5 e 6). Ora, tal ato é ilícito, por atrabiliário, uma vez que já estava em vigor a Lei Complementar nº 73, de 10de fevereiro de 1.993, promulgada pelo Presidente Itamar Franco e criadora da Advocacia-Geral da União, segundo a qual somente Notas e Pareceres levados à apreciação e aprovação do Presidente da República e publicada no D. O. U., vinculam a Administração Federal lato sensu (art.40, § 1º). Porém, como procedido pela Subdiretoria da Aeronáutica, esta agira “às caneladas”, sem tecnologia jurídica alguma, de sorte que a Notificação ao Impetrante, suspendendo-lhe a prestação mensal, permanente e continuada nos termos da Lei nº 10.559, de 13.11.2.002, é nula da pleno direito e não produz nenhum efeito no mundo jurídico.



    [...]



    DA NULIDADEDA PORTARIA nº 1.104 GM3, de 12.10.1.9644. Segundo advogamos em todas as nossas intervenções em defesa da anistia política, esta, necessariamente, deve ser conhecida e julgada, com a equidade na mente e a História na mão, sob pena de cometer-se injustiça que clama aos Céus, por acutilar os direitos humanos, máxime a dignidade da pessoa humana, especialmente protegidos pelo ordenamento jurídico. Assim, temos que a Portaria 1.104/64, fora editada no momento histórico de recrudescimento da ditadura militar, com a repressão avassaladora, já sob a égide do Ato Institucional nº 1, do regime militar que se instalara no Brasil, durante 21 anos, cujo escopo era subtrair a estabilidade dos Cabos e demais praças menores na carreira, outrora acoimados de subversivos e hoje vegetam como “sub-seres-vivos”. A Portaria 1.104/64, assinava prazos de 4 (quatro) anos aos soldados e de 8 (oito) anos aos Cabos, para permanência na caserna. Todavia, ao longo de 57anos, tanto a Administração –Ministérios de Estado da Justiça e hoje da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos -, como o Poder Judiciário, têm-se debruçado sobre a anistia, como se a Portaria 1.104/64, fosse longeva e tivesse vigência até 18 de novembro de 1.982, com a edição da Portaria nº 1.371GM3, da lavra do Brigadeiro Délio Jardim de Matos, Ministro da Aeronáutica, à época, que a revogara. Contudo, ela vigeu por pouco tempo, qual seja, por 14 (catorze) meses apenas, posto que fora revogada pelo art. 263, do Decreto nº 57.654, de 20 de janeiro de 1.966, que regulamenta a Lei do Serviço Militar (Lei nº 4.375, de 17 de agosto de 1.964), retificada pela Lei nº 4.754, de 18 de agosto de 1.965). Inobstante, dita Portaria tivera o fim precípuo de prejudicar os Cabos, ao suprimir-lhes a estabilidade que os conduziria à reserva remunerada após 10 (dez) anos de efetivo serviço militar e assinando-lhes o prazo de 8 (oito) anos de permanência na caserna, compelindo-os a licenciar-se obrigatoriamente - manu militari -, ao arrepio da lei. Isto porque, a referida Portaria 1.104/64, contrapôs-se aos arts. 91, inciso II, e 93, Parágrafo único, da Constituição da República de 1.946, a saber: 



    Conforme entendimento pacífico desta Corte, o anistiado político tem direito ao pagamento dos valores fixados em Portaria anistiadora, desde que não tenha sido anulada ou revisada.



    (...)



    Consta nos autos que a anistia do impetrante foi anulada pelo Despacho MJ nº 241, publicado no DOU em 15.12.2005, conforme informações prestadas pelo Ministério da Defesa (vide e-STJ fls. 84/85).



    (...)



    Ante o exposto, trago o feito a ordem de ofício, torno sem efeitos a decisão e considero prejudicado os embargos de declaração de fls. 138-142. Verificada a ausência de direito líquido e certo a ser amparado em mandado de segurança, denego a segurança.”



    Nas razões do recurso, após longa petição em que discorre sobre a história da ditadura militar ressaltando os malefícios deixados por esse regime, pleiteia o reconhecimento como anistiado político, não só próprio impetrante, mas de todos os ex-militares da FAB atingidos pela Portaria nº 1.104GM3, e requer todos os consectários legais de direito (eDoc 63). 



    A União apresentou contrarrazões na qual se alega a inexistência do esgotamento de instância vez que o recurso ordinário foi interposto em face de decisão monocrática no Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo não deve ser conhecido. 



    No mérito, aduz que o recurso não trouxe argumentos capazes de comprovar a existência do direito líquido e certo. Afirma que, conforme consta na decisão recorrida, a anistia do impetrante foi anulada, logo, carece do direito líquido e certo (eDoc 77, p. 3)



     É o relatório. Decido. 



    Postula o recorrente, com o ajuizamento deste recurso ordinário, garantir a condição de anistiado e tornar sem efeito o Despacho nº 241 do Ministro de Estado da Justiça que anulou a Portaria a qual lhe concedeu anistia e, consequentemente, receber os valores a que faria jus se anistiado fosse. 



    Observo, contudo, que o presente recurso sequer pode ser conhecido. Isso porque essa Corte possui entendimento de ser incabível recurso ordinário em mandado de segurança interposto em face de decisão monocrática, não impugnada por meio de agravo para o órgão colegiado no âmbito do STJ. Desta forma, ausente o esgotamento de instância, impõe-se o não conhecimento do recurso ordinário.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT NÃO CONHECIDO POR DECISÃO MONOCRÁTICA.



    1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso ordinário em mandado de segurança. Recurso ordinário interposto contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça. 



    2. Não cabe recurso ordinário em mandado de segurança contra decisão monocrática. Exige-se o exaurimento das vias ordinárias pela interposição de agravo interno. 



    3. Recurso a que se nega seguimento, com imposição de multa.” (RMS 37.179-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 27.10.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DA IMPETRAÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RMS 35.966-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 14.02.2019)



    Ainda sobre o tema, as seguintes decisões: RMS 38.309, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 30.11.2021; RMS 31.391, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 22.09.2020; RMS 36.519, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 25.06.2019.



     Ante o exposto, não conheço do recurso ordinário em mandado de segurança, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente